Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-48.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Arguição de que, para efeito de cômputo da correção monetária, deve-se adotar o IGP-M/FGV – Inviabilidade – Correta aplicação da Tabela Prática deste TJSP, a teor de Comunicado baixado pela Presidência desta

Ementa:
Seguro obrigatório – Veículo automotor – DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de indenização - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Arguição de que, para efeito de cômputo da correção monetária, deve-se adotar o IGP-M/FGV – Inviabilidade – Correta aplicação da Tabela Prática deste TJSP, a teor de Comunicado baixado pela Presidência desta Corte desde junho/1993 – Pretensão no sentido de que a sucumbência seja integralmente carreada à ré e de que majorados os honorários advocatícios – Viabilidade – Grau de invalidez parcial e permanente somente apurado depois de sua submissão à perícia médica oficial, conforme requerido no bojo da petição inicial – Autor, ademais, que foi o único vencedor na demanda – Fixação da verba honorária advocatícia com lastro no § 2o, do art. 85, do CPC, que importará em montante irrisório e indigno ao exercício da advocacia – De rigor sua fixação por apreciação equitativa, como permite o § 8o, do mesmo artigo.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022005-48.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
JOÃO VÍTOR DOS SANTOS, é apelado SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.005
Apelação no 1022005-48.2016.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: João Vitor dos Santos
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Classificação: Seguro obrigatório Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório – Veículo automotor –
DPVAT – Ação de cobrança – Diferença de
indenização - Sentença de parcial procedência –
Recurso do autor – Parcial reforma do julgado -
Cabimento – Arguição de que, para efeito de cômputo
da correção monetária, deve-se adotar o IGP-M/FGV –
Inviabilidade – Correta aplicação da Tabela Prática
deste TJSP, a teor de Comunicado baixado pela
Presidência desta Corte desde junho/1993 – Pretensão
no sentido de que a sucumbência seja integralmente
carreada à ré e de que majorados os honorários
advocatícios – Viabilidade – Grau de invalidez parcial
e permanente somente apurado depois de sua
submissão à perícia médica oficial, conforme requerido
no bojo da petição inicial – Autor, ademais, que foi o
único vencedor na demanda – Fixação da verba
honorária advocatícia com lastro no § 2o, do art. 85, do
CPC, que importará em montante irrisório e indigno
ao exercício da advocacia – De rigor sua fixação por
apreciação equitativa, como permite o § 8o, do mesmo
artigo.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
respeitável sentença que em ação de cobrança de diferença de
indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, ajuizada por João Vitor dos Santos em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A”,
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da quantia de R$ 1.687,50, corrigida
monetariamente desde o evento danoso e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação. Sucumbência recíproca,
porém não igualitária, condenou-a a arcar com as custas e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor do débito, ficando
a cargo do autor 15% sobre o valor de seu decaimento,
observada quanto a este a gratuidade de justiça.
Aduz o autor que o julgado merece parcial
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que o índice de
correção monetária a ser aplicado é o IGP-M/FGV, que melhor
reflete a perda monetária, bem como que a sucumbência é
integral da ré, na medida em que o deferimento de indenização
em valor menor não significa decaimento do pedido inicial.
Sustenta, ademais, que se mantém irrisória a fixação dos
honorários advocatícios com lastro no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, devendo ser arbitrado por equidade.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo comporta parcial acolhimento.
Não no que refere à adoção do IGP-M/FGV para
efeito do cômputo da correção monetária, já que de rigor a
adoção da Tabela Prática baixada por este Egrégio Tribunal de
Justiça para os cálculos judiciais, cuja exceção ficou reservada
apenas àqueles com normas específicas estabelecidas por lei,
conforme Comunicado da Presidência da Corte Estadual,
publicado no DOJ de 24.06.1993.
Já no que refere à distribuição da sucumbência,
cabe dizer que o autor, ao propor a ação, tinha apenas genérico
conhecimento acerca da sequela remanescente do acidente de
trânsito, que no caso dos autos decorreu de amputação traumática
da falange distal do polegar direito, com intensa repercussão,
sem, no entanto, reunir condições técnicas de avaliar, a priori, o
verdadeiro maior grau de comprometimento.
Daí que formulou pedido alternativo no sentido
de que: “... caso reste comprovado na perícia judicial que a
invalidez do autor seja parcial incompleta, o valor da
indenização deverá corresponder à proporção da lesão
apresentada na perícia médica, desde já requerida, tal como
determina a Súmula 474 do STJ”. (v. fls. 6 5o paráfrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
grifos não originais)
Tanto assim é que, uma vez instalado o
contraditório e empreendida intensa resistência por parte da
seguradora ré, o digno Juízo da causa determinou a realização de
perícia médica quando, aí sim, se definiu tecnicamente que o
grau de invalidez permanente era de 18,75% - fls. 215/223.
Destarte, tendo sido o autor o único vencedor na
demanda e haja vista o maior decaimento da ré, esta deve arcar
com a integralidade das verbas decorrentes da sucumbência.
De outro lado, a fixação dos honorários
advocatícios com lastro no § 2o, do art. 85, do Código de
Processo Civil, de fato importará em verba irrisória e que não
dignificará o exercício da advocacia. Via de consequência, ora é
arbitrada por equidade em R$ 700,00, nos termos do § 8o, já
levando em consideração o disposto no § 11, desse mesmo
artigo.
Ante ao exposto, confiro parcial provimento ao
apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica